Tribunal: TJSP
Processo: 2260170-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo regimental. Mandado de segurança. Pretensão de reformar decisão que indeferiu pedido de medida liminar visando a suspender a tramitação da PEC/2019 e do PLC 80/2019, até que o proponente exiba estimativas de impacto orçamentário-financeiro e tábua atuarial dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo. Tutela de urgência indeferida porque, em análise superficial, não se detectaram

Ementa:
Agravo regimental. Mandado de segurança. Pretensão de reformar decisão que indeferiu pedido de medida liminar visando a suspender a tramitação da PEC/2019 e do PLC 80/2019, até que o proponente exiba estimativas de impacto orçamentário-financeiro e tábua atuarial dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo. Tutela de urgência indeferida porque, em análise superficial, não se detectaram os requisitos necessários à concessão. Ausência de risco de dano irreparável para a impetrante. Atos normativos impugnados que se sujeitam a controle repressivo de constitucionalidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2260170-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MONICA CRISTINA SEIXAS BONFIM, é agravado PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS E BERETTA DA
SILVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2260170-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5526/19
2
Agravo Regimental Cível no 2260170-56.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Monica Cristina Seixas Bonfim
Agravado: Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO N. 5526/20
Agravo regimental. Mandado de segurança. Pretensão de
reformar decisão que indeferiu pedido de medida liminar
visando a suspender a tramitação da PEC/2019 e do PLC
80/2019, até que o proponente exiba estimativas de
impacto orçamentário-financeiro e tábua atuarial dos
funcionários públicos civis do Estado de São Paulo. Tutela
de urgência indeferida porque, em análise superficial, não
se detectaram os requisitos necessários à concessão.
Ausência de risco de dano irreparável para a impetrante.
Atos normativos impugnados que se sujeitam a controle
repressivo de constitucionalidade. Recurso não provido.
V I S T O S.
Proferida decisão que indeferiu o pedido de medida
liminar em mandado de segurança visando a imediata suspensão da tramitação da
PEC 18/2019 e do PLC 80/2019, até que o proponente apresente à ALESP as
estimativas de impacto orçamentário-financeiro e a tábua atuarial dos funcionários
públicos civis do Estado de São Paulo (p. 120/122) apresentou a impetrante agravo
regimental repetindo os argumentos de que há violação do devido processo legislativo
assegurado pelos arts. 59, da Constituição Federal e 134 da Lei Complementar 95/98;
de que foi desconsiderada a exigência constante dos arts. 40, da Constituição Federal,
e 113 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, consistentes na
apresentação de estimativas de impacto orçamentário-financeiro e da tábua atuarial
dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo; de que referidas proposições
não comprovam a adoção de critérios para a preservação do equilíbrio financeiro e
atuarial, como determina o art. 40 da Constituição Federal; e de que a EC 95/2016
trouxe exigências constitucionais para assegurar o devido processo legislativo de
proposta que pode criar ou alterar despesa obrigatória e renúncia de receita,
condicionando a tramitação destas à apresentação de estimativa de impacto
orçamentário e financeiro pelo proponente; ao final, pugnou pelo julgamento conjunto
deste feito e do agravo regimental n. 2273599-90.2019.8.26.0000, nos termos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2260170-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5526/19
3
arts. 55 e 56, do Código de Processo Civil, e do art. 145 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
É o relatório.
Em que pese a narrativa expendida, o presente
agravo não comporta provimento. Os argumentos apresentados não são suficientes
para infirmar aqueles constantes da decisão agravada, tanto que os agravantes
somente sintetizaram o conteúdo da petição inicial, sem nada acrescentar nem
responder à argumentação do relator.
A decisão foi explícita ao considerar que não há
manifesta ilegalidade nem abusividade do ato tido como coator, o que impõe a
rejeição do pedido de medida liminar, sem prejuízo do que se decida ao final.
Disse-se que a própria natureza e finalidade do ato
exigido da Presidência da Assembleia Legislativa (suspensão da tramitação da PEC
18/2019 e do PLC 80/2019 até que sejam disponibilizadas estimativas de impacto
orçamentário-financeiro e a tábua atuarial dos funcionários públicos civis do Estado de
São Paulo) afastam a alegação de perigo de dano de tornar-se ineficaz a medida, se
concedida a final.
Anotou-se que o deferimento de medida liminar
suspensiva de processo legislativo exigiria imediata e suficiente demonstração dos
vícios apontados pela impetrante, não autorizada, até este momento, conclusão sobre
excesso na deliberação parlamentar que ensejou esta impetração.
Diversamente do que ponderou a agravante, os
elementos dos autos indicam que eventuais impactos orçamentários e financeiros
serão favoráveis aos cofres públicos, de modo que a apreciação do mérito dos
referidos projetos deve ser feita pelos parlamentares, do ponto de vista da
repercussão social e do equilíbrio das contas públicas.
Relembrou-se,
por
fim,
que
tanto
as
Leis
Complementares quanto as Emendas Constitucionais estão sujeitas ao controle de
constitucionalidade repressivo, haja vista que "O STF já assentou o entendimento de
que é admissível a ação direta de inconstitucionalidade de emenda constitucional,
quando se alega, na inicial, que esta contraria princípios imutáveis ou as chamadas
cláusulas pétreas da Constituição originária (art. 60, § 4o, da CF). Precedente: ADI 939
(RTJ 151/755)." (ADI 1.946-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 29-4-1999,
Plenário, DJ de 14-9-2001).
Maiores incursões sobre os argumentos lançados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2260170-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5526/19
4
neste recurso implicariam antecipação da decisão de mérito, com exame definitivo da
matéria em sede e oportunidade impróprias.
Em suma, as razões de inconformismo da agravante
não contêm elementos aptos a ensejar o deferimento da medida liminar, razão pela
qual a decisão que a indeferiu fica integralmente confirmada pelo Colegiado quanto ao
seu teor.
Reserva-se o aprofundamento das questões em
debate para a decisão final deste Órgão Especial, porquanto a apreciação do pedido
de medida liminar cingiu-se à verificação da ausência da relevância da fundamentação
invocada e da inexistência do perigo da demora em processo de rito célere.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno e mantém-se a decisão agravada, nos termos em que proferida.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR